Tribunal: TJBA
Processo: 8002132-93.2022.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002132-93.2022.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ZENAIDE MARIA DE ALMEIDA ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
GEORGE HIDASI FILHO, LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES, JOSE ANTONIO MARTINS, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS, ROBERTO DOREA PESSOA, GEORGE HIDASI FILHO, LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. PRELIMINAR CONTRARRECURSA
l
. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA. REJEIÇÃO. PRE
JUDICIAL
DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA). RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE COMPROVAR A CONTRATAÇÃO. ASSINATURA IMPUGNADA E NÃO COMPROVADA. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DANOS MORAIS AFASTADOS. DEMANDA PREDATÓRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA AUTORA. SENTENÇA MANTIDA.
PRELIMINAR E PREJUDICIAIS AFASTADAS.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por aposentada, que alegou não ter contratado empréstimo consignado responsável por descontos em seu benefício previdenciário. A sentença declarou a inexistência do débito, determinou a restituição simples dos valores descontados, afastou a indenização por danos morais e condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé em razão do fracionamento de demandas com o mesmo objeto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se procede a preliminar contrarrecursal de impugnação à gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se devem ser acolhidas as preliminares de prescrição e decadência suscitadas no recurso; (iii) determinar se a instituição financeira comprovou a regular contratação do empréstimo consignado impugnado; e (iv) definir as consequências jurídicas da eventual inexistência da contratação quanto à restituição de valores, danos morais e litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de impugnação à gratuidade de justiça é rejeitada, pois a assistência judiciária foi deferida no juízo de origem e não houve demonstração concreta da capacidade econômica da parte beneficiária capaz de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

As prejudiciais de prescrição e decadência também são rejeitadas, uma vez que a controvérsia envolve descontos sucessivos em benefício previdenciário, caracterizando relação de trato continuado, renovando-se o prazo para questionamento a cada desconto indevido.

As instituições financeiras estão submetidas às normas do Código de Defesa do Consumidor, configurando relação de consumo nas operações bancárias.

Impugnada a autenticidade da assinatura constante do contrato apresentado pela instituição financeira, incumbe ao fornecedor comprovar a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A simples juntada de instrumento contratual com assinatura divergente daquela constante em documentos da autora, sem produção de prova pericial ou outros elementos aptos a comprovar a manifestação de vontade, é insuficiente para demonstrar a validade do negócio jurídico.

Ausente prova da contratação, impõe-se reconhecer a inexistência do débito e determinar a restituição dos valores indevidamente descontados.

A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, pois não restou comprovada má-fé da instituição financeira na cobrança.

A indenização por danos morais é afastada diante do fracionamento de demandas idênticas contra o mesmo réu, circunstância que evidencia potencial demanda predatória e risco de enriquecimento indevido.

O ajuizamento reiterado de ações com o mesmo objeto caracteriza abuso do direito de ação e autoriza a aplicação de multa por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO

Preliminares rejeitadas. Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8002132-93.2022.8.05.0231
, em que figuram, como apelantes,
BANCO BRADESCO S.A.
e
ZENAIDE MARIA DE ALMEIDA ARAUJO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, as prejudiciais de mérito de decadência e prescrição
e
NEGAR

PROVIMENTO à
s
apelaç
ões interpostas
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)